Tribunal: STF
Processo: Pet 8614
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de ação originária, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por Deltan Martinazzo Dallagnol em face da União Federal, em que se questiona a validade de decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº 1.00898/18-99, que aplicou sanção disciplinar de advertência ao ora requerente, em decorrência de infringência dos deveres funcionais estabelecidos no art. 236, VIII e X, da Lei Complementar n.º 75/93.



    A insurgência do requerente tem fundamento no argumento de que, à época em que proferido o ato impugnado, já se encontraria extinta a pretensão punitiva do Estado de aplicar a penalidade em questão, ante o decurso do prazo prescricional.



    Sustenta, nesse sentido, que, ao contrário do que decidido pelo CNMP, segundo o qual aplicam-se ao caso, por analogia, a Súmula 635 do STJ e o art. 142, caput e parágrafos 3º e 4º, da Lei 8.112/90, “há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva relacionada aos fatos ora apurados, pelo decurso de prazo superior a um ano entre a instauração do Processo Administrativo Disciplinar, ocorrida em 02/10/2018, e o julgamento de mérito, que somente teve lugar no dia 26/11/2019”. 



    Argumenta que se mostra incabível a aplicação analógica da Súmula 635 do STJ, inspirada no art. 142 da Lei n.º 8.112/90, para elastecer o prazo prescricional por 120 dias, porquanto a LC 75/93 disciplinou categoricamente todas as causas de interrupção e suspensão do prazo prescricional, que não comportam interpretação extensiva, máxime em malam partem. 



    Aduz, ademais, que o regime disciplinar de membros do Ministério Público marcado, entre outras características, pela vitaliciedade constitucional, bem como por prazos prescricionais próprios, com contagem especificamente delineada, difere sobremaneira do aplicável aos servidores estatutários da União. Sustenta, no ponto, que “a própria jurisprudência do STJ é categórica ao asseverar, em sentido radicalmente divorciado do afirmado no acórdão proferido pelo CNMP, que a importação da sistemática de suspensão/interrupção da prescrição contida no art. 142 da Lei n.º 8.112/90 somente é possível se houver omissão da lei no regime disciplinar próprio”. 



    Outrossim, afirma que a reprimenda que lhe foi imposta pelo CNMP apresenta-se indevida também em virtude de seu ato consubstanciar exercício regular do direito de manifestação de pensamento e liberdade de expressão, protegido pelos artigos 5º, IV, IX, e XIV, e 220 da Constituição Federal. 



    Argumenta que a declaração por ele proferida, objeto da penalidade que lhe foi imposta, encontra-se em um cenário de livre embate de ideias sobre qual seria a melhor solução jurídica para o caso e sobre qual seria a melhor resposta estatal para crimes de corrupção que ele próprio investiga. Justifica, no ponto, que o exercício do direito de crítica no presente contexto já foi objeto de análise prévia perante o Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF), que concluiu não ter a manifestação do procurador, ora requerente, ultrapassado os limites da civilidade, ou desbordado do legítimo exercício das liberdades constitucionais de expressão e pensamento. 



    Por fim, alega haver periculum in mora apto a ensejar a concessão da tutela de urgência, decorrente do fato de “tendo o acórdão sido publicado em 27.11.2019, transitará em julgado, administrativamente, no prazo de 5 (cinco) dias, em 02.12.2019, quando então será lançada a advertência em seus assentamos funcionais, com mácula de sua notável ficha de serviços prestados ao MPF e à Nação Brasileira”. Ademais, segundo o autor, a manutenção do decisum questionado “poderá abrir o caminho para que se cogite, em julgamentos futuros, da aplicação de sanções mais graves, como a de suspensão (inclusive a título cautelar, o que poderia levar a seu afastamento da forçatarefa), além de produzir um efeito silenciador (chilling effect) sobre a sua fala a propósito de decisões judiciais com as quais não concorde e atos de outras autoridades que afetem os desdobramentos de sua atividade no MPF”. 



    O Ministro Luiz Fux concedeu a liminar para o fim de que, “até o julgamento de mérito desta ação originária, o Conselho Nacional do Ministro Público se abstenha de considerar a penalidade aplicada no PAD/CNMP 1.00898/18-99 na análise das medidas a serem eventualmente impostas no PAD/CNMP 100982/2019-48 e no PAD/CNMP 1.00723/2019-53.”



    Citada, a União apresentou manifestação, requerendo, ao final, o reconhecimento da improcedência do pedido. 



    No que se refere à prescrição, ressaltou o seguinte: que o prazo prescricional aplicável à penalidade de advertência é de um ano, de acordo com o art. 244, I, da Lei Complementar nº 75/1993. 



    Nesse sentido, asseverou que o primeiro marco temporal a ser considerado é a publicação da Portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) – Portaria CNMP-CN 201/2018, em 1º de outubro de 2018, que interrompeu a prescrição para aplicação de eventual penalidade, consoante art. 245, parágrafo único, da Lei Complementar nº 75/1993 c/c art. 77, §4º, do Regimento Interno do CNMP. 



    Prosseguiu, indicando que “realizada a instrução, o feito foi incluído em pauta para julgamento na 12ª Sessão Ordinária de 2019, que seria realizada em 27 de agosto de 2019, antes, portanto, da eventual ocorrência da prescrição.” 



    Por outro lado, aduziu que “sucedeu-se, a partir desse momento, uma série de demandas judiciais ajuizadas pelo autor que suspenderam a tramitação do processo administrativo da seguinte forma: i) 1ª suspensão (de 25/08/2019 a 04/09/2019 – 10 dias): decisão da 6º vara federal (processo nº 5044818-85.2019.04.7000); ii) 2ª suspensão (de 20/09/2019 a 17/10/2019 – 27 dias): segunda decisão da 6º vara federal (processo nº 5044818-85.2019.04.7000); iii) 3ª suspensão (de 17/10/2019 a 06/11/2019 – 20 dias): decisão da 3º vara federal (processo 5055825-74.2019.04.7000); iv) 4ª suspensão (de 11/11/2019 a 19/11/2019 – 8 dias, já inclusos no período da 5ª PET 8.614 4 suspensão): decisão na Pet. 8.493 e v) 5ª suspensão (de 11/11/2019 a 22/11/2019 – 11 dias): decisão da 5ª vara federal (processo 5063780-59.2019.4.04.7000).” 



    Assim, “a partir desses marcos, o feito que já estava pronto para julgamento desde agosto de 2019, ficou suspenso por um total de 68 (sessenta e oito) dias líquidos, consoante informações prestadas. Eventual mora em julgar o processo nesse período não pode, portanto, ser imputada ao CNMP, mas, sim, aos sucessivos óbices de natureza judicial, o que, independentemente de previsão legal, impedem o transcurso do prazo prescricional, pois, nesse período, o CNMP se encontrava impedido de dar andamento ao processo.”



    No que se refere ao argumento da liberdade de expressão, asseverou que “a liberdade de expressão não salvaguarda o cidadão, ou mesmo o servidor público, de eventual apuração por responsabilidade civil e disciplinar em decorrência de eventuais opiniões. Interessante destacar que, em caso semelhante, envolvendo Membro do Ministério Público, essa Suprema Corte entendeu pela possibilidade de sua responsabilização disciplinar por excessos praticados em suas manifestações”



    Ademais, ponderou que “(...) o CNMP apenas exercita sua atribuição constitucional prevista no art. 130-A, § 2º, III, que lhe outorga a competência originária para o recebimento de reclamações disciplinares contra membros do Ministério Público. De fato, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, pondera-se a adoção da denominada autocontenção judicial pelo Poder Judiciário, em deferência às atribuições constitucionalmente deferidas ao CNMP”



    Nesse sentido, ressaltou que “a aplicação da penalidade decorreu de legítimo exercício das atribuições que foram conferidas constitucionalmente ao CNMP, merecendo ser resguardada a autonomia institucional do órgão para definir, por meio de suas decisões, o decoro exigido dos membros do MP, especialmente por que a liberdade de manifestação não é um direito absoluto, podendo ser objeto de responsabilização a posteriori. Como bem salientado pelo CNMP no Memorando nº 25/2020/GAB/CLF: ‘o Poder Judiciário, incluindo o Supremo Tribunal Federal, não funciona como instância recursal das decisões que são tomadas por este órgão, de modo que, conforme bem salientado pelo Eminente Ministro Luiz Fux (MS 34493 AgR), somente em casos de “flagrante ilegalidade ou teratologia’”, suas decisões de mérito possam ser controladas pelo Supremo Tribunal.”



    Por fim, o Procurador-Geral da República apresentou parecer com a seguinte ementa:



    “Ação cível originária. PAD nº 1.00898/2018-99. Conselho Nacional do Ministério Público. Infringência dos deveres impostos pelo art. 236, VIII e X, da Lei Complementar nº 75/1993, com aplicação da sanção de advertência prevista no art. 240, I, da mesma lei. Prescrição não verificada. Respeito ao mérito da decisão administrativa. Não conhecimento da ação. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Todos os argumentos trazidos pelo requerente em sua petição foram apreciados no 
âmbito do processo administrativo, havendo fundamentação suficiente por parte do 
CNMP. 



    2. O prazo   prescricional    não    corre   enquanto    perdurar   ordem judicial de sobrestamenro do processo administrativo. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 



    3. A Portaria de instauração do PAD foi publicada em 1º de outubro de 2010 e, considerando os 120 (cento e vinte) dias de suspensão do lapso prescricional, a prescrição teve início somente em 29 de janeiro de 2019, encerrando-se em janeiro de 2020, nas termos do art. 253 da LC 75/1993. 



    4. Tendo o Conselho Nacional do Ministério Público realizado os atos impugnados dentro dos limites de sua competência, é descabida a pretensão de converter o Supremo Tribunal Federal em instância recursal das decisões administrativas. Julgados do Supremo Tribunal Federal.



    5. O Supremo Tribunal Federal já entendeu pela possibilidade de responsabilização disciplinar por excessos praticados em suas manifestações.



    Parecer pelo não conhecimento da petição, com a revogação da tutela provisória parcialmente concedida.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, ressalto que a jurisprudência desta Corte Suprema, a partir do julgamento da PET 4.770, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, passou a orientar-se no sentido de sua competência exclusiva, nos termos do art. 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, para processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. Transcrevo a ementa do aludido precedente: 



“Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Interno em Petição. Art. 102, I, r, CF. Competência do STF para o julgamento de ações de rito comum contra ato do CNJ. Precedentes. 1. Agravo interno interposto contra decisão em que reconhecida a incompetência do STF, ao argumento de que esta Corte não teria atribuição para julgar ações de rito comum que impugnam atos do CNJ. 2. No caso dos autos, trata-se de ação ordinária, autuada como petição, contra decisão proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual declarada a vacância de serventia extrajudicial – o Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Jaguapitã, no Estado do Paraná. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a sua competência para processar e julgar demandas que impugnam atos do CNJ e do CNMP (art. 102, I, r, CF) estaria limitada às ações tipicamente constitucionais: mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data (AO 1.706 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.02.2014; AO 1.814-QO/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 03.12.2014; AO 1.894 AgR, de minha relatoria, DJe 17.08.2018; AO 1.672 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.10.2015). 4. No entanto, essa interpretação restritiva da regra de competência tem sido reiteradamente mitigada em decisões da Segunda Turma e do Plenário desta Corte. Em tais precedentes, o Tribunal excepcionou o entendimento anterior, para reconhecer ser de sua alçada processar e julgar ações ordinárias nas quais questionados atos praticados pelo CNJ e pelo CNMP (No Plenário: Pet 4.656-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2017. Na Segunda Turma: RCL 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21.8.2015 e RCL 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2.2017). Em momento recente, também a Primeira Turma modificou a sua posição na matéria, ao examinar a Reclamação 15.564 AgR, sob a relatoria da Min. Rosa Weber, designado como redator do acórdão o Min. Luiz Fux. A solução proposta neste julgamento está correta e deve ser endossada. 5. O art. 102, I, r, CF estabelece a competência do STF para julgar originariamente “as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”. A Constituição não discriminou as espécies de ação que seriam da alçada desta Corte, do que se extrai que procurou fixar uma atribuição mais ampla para a análise de tais demandas. Essa leitura é corroborada pelo fato de que, quando pretendeu restringir a competência do Tribunal apenas às ações mandamentais, o constituinte o fez de forma expressa (art. 102, I, d, i e q, CF). 6. Isso não significa, porém, que a Corte deva afirmar a sua competência para conhecer de toda e qualquer ação ordinária contra atos do CNJ. A regra de competência em questão deve ser interpretada de acordo com os fins que justificaram a sua edição. A outorga de atribuição ao STF para processar e julgar ações contra o Conselho é um mecanismo institucional delineado pelo legislador constituinte para proteger e mesmo viabilizar a atuação desses órgãos de controle. A percepção é a de que a realização de sua missão constitucional restaria impossibilitada ou seriamente comprometida se os atos por eles praticados estivessem sujeitos ao crivo de juízos de primeira instância. Em primeiro lugar, porque a atuação do CNJ não raramente recai sobre questões locais delicadas e que mobilizam diversos interesses, sendo o distanciamento das instâncias de controle jurisdicional um elemento essencial para o desempenho apropriado das suas funções. Em segundo lugar, porque o órgão de controle também atua em questões de abrangência nacional, que demandam um tratamento uniforme e uma ação coordenada e, por essa razão, não poderiam ser adequadamente enfrentadas por juízos difusos. Em terceiro lugar, porque a submissão de atos do CNJ à análise de órgãos jurisdicionais diferentes da Suprema Corte representaria a subordinação da atividade da instância fiscalizadora aos órgãos e agentes públicos por ela fiscalizados, em subversão do sistema de controle proposto na Constituição Federal. 7. Assim sendo, como pontuado na Reclamação nº 15.564 AgR, a competência desta Corte para o exame de ações ordinárias se justifica sempre que questionados atos do CNJ “de cunho finalístico, concernentes aos objetivos precípuos de sua criação, a fim de que a posição e proteção institucionais conferidas ao Conselho não sejam indevidamente desfiguradas”. A título meramente exemplificativo, seriam da alçada deste Supremo Tribunal Federal ações de rito comum em que impugnados atos do CNJ “(i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário; (ii) que desconstituam ato normativo de tribunal local, (iii) que envolvam interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário, consubstanciado em seus direitos, garantias e deveres, (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais, notadamente em matéria de obrigatoriedade de realização de concurso público, regime jurídico e conformação dessas serventias com os preceitos constitucionais insculpidos no art. 37, caput, da Constituição Federal”. 8. Na espécie, o autor propôs ação ordinária contra decisão do CNJ que declarou a vacância da serventia por ele titularizada, por ter considerado irregular o ato de investidura, realizada sem prévia aprovação em concurso público. O ato impugnado foi inequivocamente praticado pelo Conselho Nacional de Justiça no exercício de sua atividade-fim, uma vez que consubstancia o controle de juridicidade de ato de provimento de serventia extrajudicial. Daí a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a demanda. 9. Agravo interno provido para reformar a decisão que declarou a incompetência desta Corte e determinar o regular processamento da ação, com a fixação da seguinte tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. (Pet 4770 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 15-03-2021).



    No mesmo sentido, colaciono julgado para o qual fui designado relator (ACO 2311-AgR), cujo objeto assemelha-se ao destes autos, qual seja, controle jurisdicional sobre o exercício do poder disciplinar por parte do CNMP:



“Agravo regimental na ação cível originária. Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ação anulatória de ato jurídico em face do Conselho Nacional do Ministério Público. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental provido. 1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário do STF, nos termos do art. 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. 2. Caso concreto em que se discute atuação do CNMP em processo de natureza disciplinar instaurado em face de promotor de justiça. Competência do STF para seu processamento. 3. Agravo regimental provido. (ACO 2311 AgR, Rel. p/ acórdão: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 16-12-2021). 



    Reconhecida, portanto, a competência desta Corte para o feito, deve-se ressaltar que o objeto da presente Ação Originária tem como limite a aferição da legalidade do ato administrativo colegiado emanado do Conselho Nacional do Ministério Público, mostrando-se, desde logo, inviável realizar-se a valoração dos fatos imputados ao autor, indicativos do cometimento de falta disciplinar passível da aplicação de sanção. 



    A propósito, cumpre salientar que o controle judicial dos atos administrativos do CNMP envolve apenas o exame da regularidade formal de tais atos, tendo em vista as atribuições constitucionais conferidas a este órgão de controle e de fiscalização.



    Fixadas essas premissas, registro que não se observa qualquer ilegalidade na atuação do CNMP, de modo a amparar a pretensão do autor de anulação do procedimento administrativo disciplinar em apreço.



    Reproduzo, abaixo, a ementa do julgamento proferido pelo CNMP:



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ENTREVISTA RADIOFÔNICA. AFIRMAÇÃO DE ATUAÇÃO DE MEMBROS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM “PANELINHA” RELATIVAMENTE À CORRUPÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO RELATIVO A INTEGRIDADE MORAL. OCORRÊNCIA DE FALTA DISCIPLINAR. INFRINGÊNCIA AOS DEVERES DE URBANIDADE E DE GUARDA DE DECORO. APLICAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR DE ADVERTÊNCIA. 



    1. Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor de membro do Ministério Público Federal em razão de entrevista à Rádio CBN que configuraria, em tese, descumprimento do dever de guardar o decoro pessoal e de urbanidade (art. 236, VIII e X da Lei Complementar nº 75/1993); 



    2. É amplamente consolidado por este Conselho o entendimento acerca da sua competência concorrente para a instauração de procedimento disciplinar em face dos membros do Ministério Público. Logo, a atuação da Corregedoria local não vincula nem impede o enfrentamento da questão por este Conselho Nacional; 



    3. Em matéria de liberdade de expressão, o regime constitucional adotado é o de responsabilização posterior, e não o de intervenção prévia. Logo, de modo geral a censura prévia é vedada, dando-se prioridade a sanções nos casos de abuso da liberdade de expressão; 



    4. As democracias conferem caráter preferencial à liberdade de expressão, o que não significa em absoluto hierarquizá-la em detrimento de outros direitos fundamentais. O debate intelectual é natural e necessário para o fortalecimento do regime democrático. Tecer críticas, primordialmente quando inspiradas pelo interesse público, e ainda que ferrenhas, é perfeitamente possível e esperado; 



    5. Crucial ressaltar que ocupantes de cargo público, investidos de autoridade e sujeitos ao escrutínio da imprensa e, principalmente, da sociedade, possuem, por evidente, direito à honra, mas tal proteção deve levar em conta um limite mais largo de tolerância à crítica para a garantia de uma democracia pluralista. Do contrário, a excessiva responsabilização geraria efeito contrário e nocivo à liberdade de manifestação: a autocensura; 



    6. Não se pode descurar que se o autor da manifestação é também agente público, está ele de igual maneira sujeito ao escrutínio da sociedade, devendo possuir redobrada cautela no seu agir. Se por um lado o agente deve tolerar de outros um amplo limite da crítica aceitável, na mesma proporção, mas inversa, será o seu limite para a emissão de crítica, ou seja, não será tolerável a manifestação exorbitante, pois ciente do seu dever de urbanidade. É o ônus por vezes a se suportar por ser figura pública; 



    7. Os membros do Ministério Público estão sujeitos a responsabilização também disciplinar quando agirem com excesso em suas manifestações. Por desempenharem importante papel de agente de transformação social, devem possuir cautela adicional em seus atos. No entanto, qualquer manifestação que ultrapasse este direito de crítica e caminhe para a ofensa de direitos relativos à integridade moral de outrem ou ainda à imagem e ao prestígio do Ministério Público ou de outras instituições, deve ser compelida; 8. No caso dos autos, e fazendo a ponderação entre o princípio que consagra a liberdade de manifestação e os bens salvaguardados pelo princípio da dignidade da pessoa humana, como a honra, é notório que o Procurador requerido ultrapassou o limite do seu direito. A fala possuiu uma afirmação forte, que gerou repercussão em diversos veículos de comunicação; 



    9. A manifestação não se tratou somente de uma discordância sua do entendimento jurídico dos Ministros a quem chamou de “panelinha”, pois a sua fala incitou no ouvinte dúvidas quanto aos reais motivos em que se baseiam aquelas decisões que mandariam, no seu dizer, “mensagem de leniência a favor da corrupção”, ainda que tenha afirmado que não estariam os Ministros malintencionados; 



    10. No presente caso restou configurado o ataque deliberado e grave a integrantes do Poder Judiciário, constituindo violação a direito relativo à integridade moral; 



    11. A alusão de que os Ministros da “panelinha” “mandam uma mensagem muito forte de leniência a favor da corrupção” demonstra ausência de zelo pelo prestígio de suas funções, pois deixou de tratar com urbanidade Ministros da Suprema Corte, deixando também de guardar decoro pessoal e praticando conduta incompatível com o exercício do cargo ocupado; 



    12. Ocorrência da falta disciplinar por infringência do previsto no art. 236, VIII (tratar com urbanidade as pessoas com as quais se relacione em razão do serviço) e X (guardar decoro pessoal) da Lei Complementar nº 75/1993; 



    13. Processo Administrativo Disciplinar julgado procedente pela infringência dos deveres impostos no art. 236, VIII e X da Lei Complementar 75/1993, com aplicação da sanção de advertência prevista no art. 240, I da mesma lei.”



    Pois bem, de acordo com as informações prestadas pelo CNMP: 



    “Antes de adentrar à discussão da prescrição propriamente dita, até por uma questão didática, entendo necessário que sejam elencados os marcos temporais relevantes para o exame da prescrição no caso em tela. 



    Nesse sentido, uma primeira premissa a ser expressamente consignada decorre da necessária identificação do prazo prescricional cabível à penalidade de advertência, que, nos termos do art. 244, I, da LC nº 75/1993[1], é de um ano. 



    Estabelecido o prazo prescricional, cabe destacar que a Portaria CNMP-CN 201/2018, que instaurou o Processo Administrativo Disciplinar, foi publicada em 1º de outubro de 2018 de modo que, a partir de então, interrompeu-se o prazo de prescrição para aplicação de eventuais penalidades, nos termos do art. 245, parágrafo único, da Lei Complementar nº 75/1993[2] c/c o art. 77, § 4º, do RICNMP. 



    Realizada a instrução, o feito foi incluído em pauta para julgamento na 12ª Sessão Ordinária de 2019, a ser realizada em 27 de agosto de 2019, antes, portanto, da eventual ocorrência da prescrição. 



    Ocorre que, às vésperas do julgamento (25 de agosto de 2019), o processado obteve decisão judicial liminar da Justiça Federal de Curitiba determinando a imediata suspensão do PAD (processo nº 5044818-85.2019.4.04.7000), com a sua retirada da pauta de julgamentos do CNMP. 



    Na ocasião, como o magistrado facultou o prosseguimento do PAD caso fosse novamente deferido ao processado o direito de apresentação de alegações finais (processo nº 5044818-85.2019.4.04.7000), muito embora não se concordasse com a decisão, entendemos que, por uma questão de celeridade, seria mais eficiente a reabertura do prazo de defesa, motivo pelo qual, em 04 de setembro de 2019, concedemos um prazo adicional para que o acusado apresentasse suas alegações finais, de modo a restar prejudicado o mérito do processo judicial. 



    Diante da clara perda de objeto, porém, o processado aditou sua inicial para incluir fatos novos, obtendo, em 20 de setembro de 2019, outra decisão de tutela de urgência — desta feita uma “tutela de urgência da tutela de urgência”, uma vez que o magistrado determinou a suspensão do julgamento do PAD até que o respectivo juízo decidisse sobre a tutela de urgência (processo nº 5044818-85.2019.4.04.7000). 



    Como, no entanto, tendo em vista a faculdade do art. 329, II, do CPC, a União, por intermédio da AGU, não consentiu com a alteração do pedido e da causa de pedir, o requerente, em 17 de outubro de 2019, desistiu do primeiro processo (processo nº 5044818- 85.2019.4.04.7000), ajuizou outra ação (processo nº 5055825-74.2019.4.04.7000) e obteve, na mesma data (17/10/2019), uma terceira tutela de urgência, mais uma vez determinando a suspensão do julgamento do PAD. 



    Os efeitos dessa terceira liminar foram suspensos em 6 de novembro de 2019 em decorrência de decisão proferida pelo Eminente Min. Luiz Fux nos autos da Reclamação nº 37.840. 



    O processado, então, ajuizou a PET nº 8.493, no próprio STF, tendo obtido, em 11 de novembro de 2019, a quarta tutela de urgência, que determinou a retirada do feito da pauta até deliberação do Eminente relator, o Min. Luiz Fux. 



    Na mesma data (11/11/2019), o processado ajuizou uma terceira ação na Justiça Federal (processo nº 5063780-59.2019.4.04.7000/PR), com outros fundamentos, obtendo a quinta tutela de urgência, esta determinando a suspensão do julgamento até que fosse colhido o depoimento de uma testemunha. 



    A decisão proferida na PET nº 8.493 foi posteriormente revogada pelo próprio relator, que, em 19 de novembro de 2019, liberou o prosseguimento do feito. 



    Ainda estava vigente, porém, a decisão proferida no processo 5063780-59.2019.4.04.7000/PR, que somente foi suspensa pelo Min. Luiz Fux em 22 de novembro de 2019, quando, então, restou determinado, nos autos da Reclamação nº 38.066, que o CNMP se abstivesse “de cumprir qualquer decisão” que determinasse a suspensão do PAD que não fosse proferida pelo próprio Ministro. 



    No transcurso de sua tramitação, portanto, o PAD, cujo mérito estava pautado para julgamento desde 27 de agosto de 2019, somente pôde ser julgado em 26 de novembro daquele ano, após passar por cinco decisões judiciais que suspenderam seu julgamento, postergando-o por praticamente três meses.”



    Estabelecidos os marcos temporais referidos acima, o CNMP esclarece, ainda, o seguinte:



    “Ainda, porém, que se entenda, eventualmente, que a aplicação analógica da Súmula 635 do STJ não seja compatível com a LC 75/1993, o período em que o PAD restou suspenso por força das diversas decisões judiciais obtidas pelo processado já é motivo suficiente, por si só, para afastar a prescrição. 



    Conforme relatado, o processado obteve, frise-se, cinco tutelas de urgência suspendendo o julgamento do feito, totalizando um total de 68 (sessenta e oito) dias líquidos em que o feito não pôde ser examinado pelo CNMP por força de determinações externas ao órgão. 



    Ressalte-se, portanto, que foram 68 (sessenta e oito) dias em que o processo deixou de ser julgado não por conta de uma inércia do titular da pretensão punitiva, mas por força de sucessivos óbices de natureza judicial, o que, independente de previsão legal, impede o transcurso do prazo prescricional. 



    E o raciocínio é muito simples: ora,